Tribunal: STF
Processo: RE 578287
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Torno sem efeito o ato judicial que, por mim proferido em 22/09/2017, determinou o sobrestamento destes autos, restando prejudicado, em consequência, o exame do recurso contra ele deduzido.
    Passo, desse modo, a apreciar o apelo extremo deduzido pela Associação Nacional das Operadoras Celulares – ACEL.
    O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. LEI MUNICIPAL Nº 8.896/02. REGRAS ATINENTES À INSTALAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES RADIO BASE DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. MATÉRIA RELATIVA AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ART. 30, VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU ATO JURÍDICO PERFEITO. SUJEIÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS À LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À ADEQUAÇÃO DAS ERBS EXISTENTES AO TEMPO DA EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL. DIFERENCIAÇÃO DE LIMITES. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. INTERESSE LOCAL. POLÍTICA DE OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO.
    APELO IMPROVIDO, POR MAIORIA.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (ARE 780.070-ED/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 913.037- -AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 975.613-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.224.162-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 474.922-AgR-segundo/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES.
    1. Esta CORTE fixou o entendimento no sentido de reconhecer a competência dos municípios para legislar sobre a instalação de torres de telefonia.
    2. Agravo Interno parcialmente provido unicamente para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.”
    (ARE 960.934-AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL PARA DISCIPLINAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 632.006-AgR/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito de construir. Limitações administrativas. Adequação ao ordenamento territorial municipal. Planejamento e controle do uso e ocupação do solo urbano. Competência municipal. Precedente. 3. Construção. Manifestação do direito de propriedade que não prescinde de licença para construir. Não observância das regras aplicáveis. Ausência da faculdade de construir. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 746.356-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. 
    1. O Supremo Tribunal Federal entende que a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    (RE 989.025-AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Impende ressaltar, por necessário, que esse entendimento vem  sendo observado em sucessivos julgamentos proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.159.527/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.224.177/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 939.557/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.095.733/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator